Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-94.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000427-94.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA - CPF: 088.739.054-47 (RECORRENTE), MANOEL JOSE DOS SANTOS - CPF: 117.025.574-48 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E USO DE DOCUMENTO FALSO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE INFRAÇÕES PENAIS APTAS A ATRAIR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO – PROCEDÊNCIA – RÉUS NÃO DENUNCIADOS PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 2º,
CAPUT
, DA LEI N. 12.850/2013 OU QUALQUER OUTRO AFETO À COMPETÊNCIA DO REFERIDO JUÍZO – IMPUTAÇÕES QUE, ISOLADAMENTE CONSIDERADAS, NÃO REVELAM A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 70,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (LOCAL DO FATO) – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo indícios, por mais superficiais que fossem, de conexão, ainda que meramente probatória, entre os delitos imputados aos acusados e eventuais infrações penais sujeitas à competência especializada do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, deve ser observada a regra de competência determinada pelo local do fato, consoante o artigo 70,
caput
, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ítalo Henrique Santos Bezerra
e
Manoel José dos Santos
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1006746-10.2021.8.11.0013 pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que declinou da competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, os recorrentes alegam que os crimes imputados aos acusados no referido processo não são aptos a atrair a competência especializada do juízo para o qual se determinou a redistribuição do feito (Id. n. 155045652).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 155045658).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 155045659).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 156426785).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda/MT, ofereceu denúncia contra
Ítalo Henrique Santos Bezerra
e
Manoel José dos Santos
, imputando a ambos a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte de arma de fogo com numeração suprimida, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e nos artigos 12 e 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, bem como imputando ao primeiro a prática do delito de uso de documento falso, capitulado no art. 304 do Código Penal (Id. n. 155045656, pp. 18-21).

Dada a sua relevância para o julgamento do vertente recurso, reproduzo a narrativa da exordial:

“
Fazem esclarecer as investigações policiais que, após expedição de mandado de busca e apreensão no bojo dos autos de nº 1005606-38.2021.8.11.0013, uma equipe da Polícia Judiciária Civil deslocou-se até a residência do denunciado
ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA
, vulgo ‘
BISCOITO
’, para fins de cumprimento da determinação judicial.

Nesse local, após avistarem a equipe policial,
ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA
, vulgo ‘
BISCOITO
’, que portava um revólver calibre 38 com o número de série raspado, e
MANOEL JOSÉ DOS SANTOS
, vulgo ‘
SORRISO
’, empreenderam fuga e se esconderam na residência vizinha.

Na sequência, os Agentes da Lei realizaram a abordagem do denunciado
ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA
, vulgo ‘
BISCOITO
’, o qual havia escondido o referido armamento embaixo de um saco de lixo, posteriormente localizado pelos policiais. Por sua vez,
MANOEL JOSÉ DOS SANTOS
, vulgo ‘
SORRISO
’, foi encontrado dentro do forro da residência utilizada como esconderijo pelos increpados.

Após a detenção dos denunciados, os Policiais rumaram novamente para a residência alvo do mandado de busca e apreensão expedido, isto é, a residência do autuado
ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA
, vulgo ‘
BISCOITO
’.

No local, após efetuar as buscas domiciliares, os Policiais Civis lograram encontrar 07 (sete) porções de cocaína, 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína e 05 (cinco) porções de maconha, além da quantia de R$ 5.834,65 (cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) em notas trocadas e 02 (dois) pacotes de sacos plásticos transparentes em tamanho pequeno, elementos típicos de drogadição comercial (vide termo de exibição e apreensão de fls. 24/26 e laudo pericial de fls. 115/118).

Ainda em buscas domiciliares, os Policiais localizaram 08 (oito) munições intactas calibre 38 e 58 (cinquenta e oito) munições intactas calibre 9mm (vide termo de exibição e apreensão de fls. 24/26 e laudo pericial de fls. 201-208/IP).

Por fim, consta que o denunciado
ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA
, vulgo ‘
BISCOITO
’, uma vez indagado a respeito de sua identidade, informou que seu RG se encontrava na residência. Uma vez localizado, a equipe policial constatou que se tratava de documento falsificado, porquanto, embora constar a fotografia de
ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA
, vulgo ‘
BISCOITO
’, o nome grafado era Miguel Ourives Chagas Matti, filho de Manuel Seriam Ourives Matti e Edylaine Chagas Pereira, nascido aos 07/02/1996, natural de Várzea Grande/MT, expedido em 13/04/2016, CPF nº 018.829.251-90.

Em razão desses fatos, os denunciados
ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA
, vulgo ‘
BISCOITO
’, e
MANOEL JOSÉ DOS SANTOS
, vulgo ‘
SORRISO
’, foram presos em flagrante delito
” (Id. n. 155045656, pp. 19-20;
sic
).

A peça acusatória foi recebida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT em 26 de janeiro de 2022 (Id. n. 155045656, pp. 36-39).

No curso da instrução, o
parquet
se manifestou nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação penal em que
ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA
, vulgo ‘
BISCOITO
’, foi denunciado como incurso nos crimes do artigos 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006; artigo 16, inciso IV, e artigo 12, caput, ambos da Lei Federal 10.826/2003, c/c artigo 70 (segunda parte), caput, do Código Penal; e artigo 304 do Código Penal, em concurso material de infrações e
MANOEL JOSÉ DOS SANTOS
, vulgo ‘
SORRISO
’, como incurso nos crimes do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006; artigo 16, inciso IV, e artigo 12, caput, ambos da Lei Federal 10.826/2003, c/c artigo 70 (segunda parte), caput, do Código Penal.

Os réus encontram-se presos, haja vista que a prisão em flagrante fora convertida em preventiva, conforme decisão juntada às fls. 164.

A Materialidade dos crimes pode ser inferida a partir do Boletim de Ocorrência de fls. 12/17, cópia do processo judicial de pedido de busca e apreensão de fls. 18/24, Auto circunstanciado de mandado de busca e apreensão de fls. 24/25, Termo de Exibição e Apreensão de fls. 26/27, Laudo Pericial da Politec de fls. 117/120 (constatação da droga), Relatório de Busca e Apreensão de fls. 136/149, Laudo Corpo de Delito
Ítalo
(sem lesões) de fls. 171, Laudo Corpo de Delito
Manoel
(sem lesões) de fls. 177, Laudo Pericial da Politec Fls. 203/210 (arma de fogo de uso permitido com numeração raspada – e munições) e Relatório de Investigação com análise dos celulares apreendidos fls. 361/363.

A denúncia fora recebida às fls. 336, havendo citação
Ítalo
às fls. 348 e de
Manoel
às fls. 352, sendo que ambos apresentaram Resposta à Acusação às fls. 354.

Fora designada audiência de instrução e julgamento.

Ocorre que o Relatório de Investigação, com análise dos celulares apreendidos, juntado às fls. 361/363, mais precisamente o celular apreendido com o réu
Ítalo
, demonstra claramente sua participação na organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, infere-se a sua clara ingerência na cobrança de dívidas para a organização e participação no chamado ‘Tribunal do Crime’, onde há aplicação dos chamados ‘salves’. Vejamos detalhes do referido relatório:

A) SAMSUNG DE COR DOURADA GALAXY J4 IMEI 1: 352977105315397, IMEI 2: 352978105315295 E CHIP (082) 8219-7332 APREENDIDO COM
ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA
vulgo ‘
BISCOITO
’; Que ao proceder a análise de tal aparelho, foram produzidas fotos de suas especificações e estado (anexo); e ao verificar a galeria do mesmo foi encontrado na pasta de vídeos whatsapp, um vídeo onde a imagem é prejudicada, mas no áudio é possível identificar uma voz feminina que conduz um tribunal do crime, onde a pessoa julgada aparentemente também é uma mulher. (áudio extraído do vídeo anexo)(VID-20211124-WA0021). Em outro vídeo é possível ver que uma mulher aplica um salve em outra mulher, possivelmente relacionado ao vídeo mencionado anteriormente. Que analisando posteriormente as conversas do aplicativo whatsapp, identifiquei que
ITALO
, enviou o vídeo do salve (VID20211124-WA0011~1), para os contatos identificados como GRAVIOLA (+55 44 9133-6391) e PIQUI (+55 65 8175- 4068), e verifiquei que o mesmo enviou um arquivo no mesmo horário para o contato MANGA (+55 65 8118-0878), mas as mensagens foram apagadas, sendo que possivelmente se tratava do mesmo vídeo, e podemos observar que
ITALO
identifica os membros da facção em que pertence com nomes de frutas. Que na conversa com o contato PORCO (+55 65 8118-9943) e descrição ~renata, que aparentemente se trata da pessoa que aplicava o salve no vídeo, a mesma envia um áudio (AUD- 20211124-WA0012) para
ITALO
, onde menciona o comando (CV) e o vídeo onde realiza o tribunal do crime. Que em outras conversas analisadas pude identificar a conversa com o contato MK FIOTE (+55 65 9628-4885) onde o mesmo menciona no áudio (PTT-20211124- WA0007) que poderia passar qualquer hora para receber R$ 200,00 (duzentos reais) que devia á
ITALO
e que até de manhã já teria levantado o restante. Dívida esta possivelmente relacionada ao tráfico de drogas. Que em conversa com o contato M PARA (+55 65 9331-7096), em áudio (PTT20211124-WA0019) este explica á
ITALO
o porque de não ter efetuado o pagamento de sua dívida com ele, dívida esta também relacionada á venda de drogas. Que em outra conversa com um contato nomeado como DAMA (+55 65 8157- 9716), trata-se de uma voz feminina que em áudio (PTT-20211124-WA0016) alerta
ITALO
de uma possível operação que seria realizada na cidade pelas forças policiais. Informo ainda que o app facebook estava inoperante.

As informações constantes no relatório são indicativas de que o réu
Ítalo
, além do tráfico, associação, porte de arma e documento falso, é membro ativo da organização criminosa COMANDO VERMELHO, fazendo cobrança de dívidas para facção e atuando diretamente na aplicação de castigos.

Ocorre que sua participação na organização COMANDO VERMELHO já é OBJETO DE PROVA em ação penal em trâmite na Vara Especializada em Cuiabá. Nos autos PJE 1001637-78.2022.8.11.0013,
Ítalo
é réu na denúncia id. 82611882 e em seu aditamento id. 87004116, haja vista a prática, em tese, dos seguintes crimes:

a) Denúncia id. 82611882:
Ítalo Henrique Santos Bezerra
, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, incorreu nas condutas no (i) art. 148, §2º, do CP, contra a vítima Flávio Batista Costa; e (ii) art. 2º, da Lei nº 12.850/2013;

b) Aditamento id. 87004116:
Ítalo Henrique Santos Bezerra
, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, incorreu nas condutas descritas no (i) art. 33, caput; (ii) art. 35, caput, ambos da Lei Federal n.º 11.343/2006;

O art. 69, inciso V, do CPP afirma que determinará a competência jurisdicional a conexão ou continência. Sendo que o art. 76 do mesmo Diploma Legal disciplina que:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I – se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II – se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III – quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

No caso dos autos, infere-se que a prova do tráfico e posse de arma no processo serão determinantes para a caracterização da participação de
Ítalo
no delito de organização criminosa, onde já é processado nos autos PJE 1001637-78.2022.8.11.0013, havendo verdadeira conexão probatória. As provas aqui amealhadas dão respaldo à ação penal em trâmite naquele juízo e, em nosso sentir, arrastam a competência do presente processo por verdadeira conexão, na forma do art. 69, inciso V, e art. 76, ambos do CPP.

Tal conexão leva por arrastamento o corréu
Manoel
. Embora o réu
Manoel
, ao ser interrogado na Delegacia, negue qualquer participação, afirmando que parou na casa de
Ítalo
para tomar café e buscar emprego, há elementos probatórios fortes de sua participação nos crimes indicados na inicial, exemplificativamente: 1) aos policiais chegarem,
Manoel
ele se encontrava sem camisa (não é comum tirar a camisa na casa de terceiros onde se para apenas para tomar café); 2) seu alvará de soltura estava em cima do armário de
Ítalo
, assim como suas roupas na cozinha onde aparentemente usava como quarto; 3) O Mapa da tornozeleira eletrônica demonstra presença de
Manoel
recorrentemente na Rua das Flores (local da localização das drogas/arma/munições e alvo do mandado de busca e apreensão), conforme fls. 220 e seguintes.

Pelo exposto, diante da verdadeira conexão probatória com os fatos apurados nos autos PJE 1001637-78.2022.8.11.0013 (denunciado
Ítalo
é réu na denúncia id. 82611882 e em seu aditamento id. 87004116), o Ministério Público se manifesta pelo declínio de competência e remessa dos autos para união com o processo PJE 1001637-78.2022.8.11.0013, em trâmite na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, conforme art. 69, inciso V, art. 76, art. 78, II, a, todos do CPP
” (Id. n. 155045657, pp. 128-133;
sic
).

Em 10 de agosto de 2022, realizou-se audiência de instrução, ocasião em que a representante ministerial reiterou tal manifestação, a qual foi refutada pela defesa dos réus, porém acolhida pela magistrada,
in verbis
:

“
Eu entendo assistir razão ao
Ministério Público
, tendo em vista que, como foi posto pela promotora no parecer dela, a análise desse crime específico que a gente tá aqui hoje, vai influenciar diretamente na configuração ou não da organização criminosa que já está em julgamento em Cuiabá.

O
Ítalo
é representado e também já denunciado no que já tramita em Cuiabá, e o outro rapaz, esqueci o nome dele, o
Manoel
, foi mencionado. Então, aí vai ficar a cargo do
Ministério Público
de Cuiabá, ver se adita pra inclui-lo ou não, mas eu entendo assistir razão ao
Ministério Público
, e localizei aqui pra ratificar esse entendimento uma decisão do Tribunal de Justiça, o acórdão é de número um zero zero dois quatro nove três traço dezoito de dois mil e vinte e um, Câmaras Isoladas Criminais, o relator era o Desembargador Orlando Perri, aonde o caso era menos abrangente até do que esse que a gente tá tratando. Foi a interposição de um recurso em sentido estrito, caso de tortura e corrupção de menores, declínio de competência por Água Boa para a Sétima Vara Criminal da Capital. Irresignação defensiva. Réu não denunciado pelo crime de organização criminosa. Irrelevância. Indícios de que as infrações foram praticadas por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho mediante a aplicação de salve. Recurso desprovido. E manteve então, portanto, a competência pra Cuiabá. Nesse caso então, não havia nem a denúncia pela organização criminosa. Neste caso, há, então, acho que com maior ainda razão, competirá ao juízo de Cuiabá, se eles entenderem que não há organização criminosa, aí sim voltaria pra mim.

Mas em razão dessa exposição, acolho o parecer ministerial e tô declinando pra Cuiabá
” (Id. n. 155045657, pp. 134-136).

Contra esse
decisum
se insurgem os recorrentes, e com razão.

Inicialmente, verifica-se que a eminente magistrada partiu de duas premissas incorretas: uma, de que haveria denúncia, nestes autos, imputando aos acusados a prática do delito de organização criminosa; a outra, de que o réu
Manoel José
também teria sido “
mencionado
” (presume-se que como suposto integrante da facção criminosa). Porém, como se infere do feito, nenhuma dessas duas colocações é verdadeira. A propósito, em relação ao acusado
Manoel José
, a modificação da competência, segundo o próprio
parquet
, ocorreria

por mero “
arrastamento
”.

Ademais, é evidente que o precedente invocado pela douta julgadora, a saber, o Recurso em Sentido Estrito n. 1002493-18.2021.8.11.0000, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri, não guarda sintonia com o caso dos autos, uma vez que, no referido recurso, discutia-se crime de tortura praticado a título de “salve”, método de punição violenta a indivíduos que caem em desfavor com organizações criminosas como aquela intitulada “Comando Vermelho”, ao passo que, neste processo, embora tenham surgido indícios de que
Ítalo Henrique
integre a aludida facção, não é possível extrair da narrativa acusatória nada que envolva diretamente qualquer organização criminosa.

Nesse particular, é importante consignar – como, aliás, bem enfatizado pelo Defensor Público na audiência de instrução – que o réu se defende apenas dos fatos narrados na denúncia.

Não fosse o bastante, o próprio
MP
asseverou que o acusado
Ítalo Henrique
já figura como réu em ação penal que tramita perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, formalmente acusado em virtude de seu suposto envolvimento com a referida organização criminosa.

Convém reiterar que, nestes autos, discutem-se apenas crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte de arma de fogo com numeração suprimida e uso de documento falso. Nada leva a crer que a prova concernente ao suposto envolvimento de
Ítalo Henrique
com o “Comando Vermelho” possa influir no deslinde da ação penal em comento.

Outrossim, é relevante pontuar que os fatos descritos na denúncia foram descortinados quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão cumprido na residência do recorrente
Ítalo Henrique
por determinação do próprio juízo lacerdense (autos n. 1005606-38.2021.8.11.0013), daí por que também não há confundir a situação ora enfrentada com aquelas verificadas nas grandes “operações” deflagradas por ordem do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, com abrangência em todo o Estado.

Diga-se de passagem que, se todos os processos por tráfico de drogas em que houvesse a mínima menção, por mais tangencial que fosse, à referida facção criminosa, fossem encaminhados ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a quase totalidade das ações penais por delitos dessa natureza tramitaria perante o mencionado juízo, o que não me parece ter sido o objetivo da especialização da aludida unidade judiciária.

Ressalte-se que, no caso em exame, a denúncia imputa aos acusados a prática de crimes, aparentemente, “comuns”, e que a informação de hipotético envolvimento do réu
Ítalo Henrique
com a aludida facção criminosa somente surgiu no curso da instrução, com o advento do relatório de investigação concernente ao exame dos aparelhos celulares apreendidos, revelando algumas conversas e compartilhamento de arquivos de vídeo com supostos integrantes da referida organização, circunstâncias estas que nem de longe indicam eventual conexão com os fatos aqui discutidos.

Em síntese, concluo que, na espécie, deve ser observada a regra de competência determinada pelo local da infração, consoante o art. 70,
caput
, do Código de Processo Penal, não havendo falar em conexão, mesmo meramente probatória, entre os delitos aqui discutidos e aqueles em apuração na Capital.

Nessa linha intelectiva, entendo que a solução mais razoável, como proposto pelo douto defensor, seria determinar o encaminhamento de cópias dos autos aos promotores de justiça do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, para que estes, se considerarem pertinente, pugnem pelo compartilhamento de provas com a ação penal que tramite perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, até mesmo para não sobrecarregar ainda mais a já combalida unidade judiciária.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que declinou da competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, determinando, portanto, que os autos da Ação Penal n. 1006746-10.2021.8.11.0013 sejam devolvidos pelo segundo ao primeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023